Tribunal: TJDFT
Processo: 0731728-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731728-12.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINTON MENEZES DOS SANTOS, GEIZE ALMEIDA DOS SANTOS AGRAVADO: ISA IMOVEIS E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Concedo à Agravante GEIZE ALMEIDA DOS SANTOS o prazo de 5 (cinco) dias para que traga aos autos a guia de recolhimento do preparo recursal, documento indispensável à conferência dos comprovantes de pagamento de IDs 63448776 e 63448777, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator